Tribunal: STF
Processo: Rcl 79515
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADI nºs 3.360/DF e 4.109/DF. Prisão temporária. Interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/89. Ato reclamado. Manutenção da prisão temporária. Investigado por crime de tráfico de drogas. Preenchimento dos demais requisitos estabelecidos nos citados paradigmas. Notícia nos autos de revogação da segregação temporária e de sua substituição por cautelares menos gravosas. Inexistência de descumprimento de decisão do STF. Precedentes. Agravo regimental não provido.